Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ACORDO TÁCITO DE APLICAÇÃO DO CAPITAL DA AUTORA EM INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DESSA NATUREZA. DISCUSSÃO ACERCA DO RATEIO DOS LUCROS E DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À AUTORA. BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas.

2. No caso dos autos, o acordo firmado entre as partes consistia na administração de ativos da autora pelo requerido, que deveria proceder à aplicação destes em fundos de renda.

3. As contas apresentadas não demonstram que o requerido procedeu à aplicação dos valores em fundos de investimentos, sendo inócua qualquer discussão acerca de eventual rateio acordado entre as partes a respeito dos lucros e prejuízos advindos das operações.

4. Não tendo sido demonstrado o cumprimento, por parte do requerido, do dever a ele atribuído, cabível a sua condenação à devolução integral à autora do valor a ele repassado.

5. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789).

6. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador.

7. Consoante sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família.

8. A constrição que incide sobre o bem não pode ser afastada se a parte interessada não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família, o que não restou comprovado nos autos.

9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.